Tribunal: TJDFT
Processo: 0003894-83.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003894-83.2017.8.07.0012 RECORRENTE: ALAURI JOSE DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embriaguez ao volante. Pena. Conduta social. Consequências do crime. Reincidência. Proibição de obter habilitação. Proporcionalidade. 1 - A prática de crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 2 - O prejuízo a terceiros causado pela colisão do veículo conduzido sob estado de embriaguez caracteriza consequência que extrapola as previstas no tipo penal, autorizando o aumento da pena-base. 3 - A reincidência justifica o aumento da pena, na segunda fase, e que o regime prisional seja mais gravoso do que o quantum da pena permitiria. 4 - A pena de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. 5 - Apelação provida. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a exasperação da reprimenda, na primeira fase, com base na valoração negativa da conduta social do réu e nas consequências do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos concluiu pela valoração negativa da conduta social do réu, bem como das consequências do crime. De modo que, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017